Tribunal: TJMT
Processo: 1007456-69.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007456-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANISIO DE JESUS - CPF: 395.586.061-20 (AGRAVADO), TATIANNE PEREIRA ARAUJO DE JESUS - CPF: 519.996.171-34 (AGRAVADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), LIDIANE TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 000.989.471-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – VALOR INFÍMO – DESBLOQUEIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES – ART. 854, § 2º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Apesar da penhora se em quantia ínfima, é indispensável a prévia intimação dos devedores para manifestarem, antes de determinar o desbloqueio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021